Tribunal: STF
Processo: Rcl 80369
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Município de Cardoso contra acórdão proferido pela 1ª Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal -Votuporanga, nos autos do Processo nº 0100143-79.2023.8.26.9026, por suposta violação ao entendimento firmado no julgamento das ADIs 2238, 6442, 6447 e 6525, bem como às Súmulas Vinculantes 10 e 37 do STF.



    Narra a parte reclamante que "em 2 de julho de 2020, durante o período crítico da pandemia da COVID-19, a Prefeitura Municipal de Cardoso aprovou o Projeto de Lei nº 49/2020, posteriormente sancionado como Lei Municipal nº 3.621/2020, promovendo alteração no artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais. A referida norma passou a prever o pagamento de adicionais por tempo de serviço (quinquênios) aos servidores municipais, com efeitos retroativos a 31 de dezembro de 2021" (eDOC 1, p. 1)



    Sustenta que "a violação à autoridade dessas decisões não decorre do simples descumprimento da norma federal pela Administração Pública, mas da aplicação judicial da norma municipal que contraria diretamente tais precedentes. 1ª Turma do Colegio Recursal de Votuporanga/SP, nos autos de Agravo de Instrumento nº 0100143-79.2023.8.26.9026, conferiu eficácia à Lei Municipal n.º 3.621/2020, mesmo diante do flagrante inconstitucionalidade de seu conteúdo material" (eDOC 1, p. 3).



    Aduz que "o acórdão proferido pelo Colégio Recursal de Votuporanga/SP não apenas deixou de observar os limites impostos pela legislação nacional, mas o fez em contexto especialmente sensível: o de comprometimento do equilíbrio fiscal de um pequeno Município, cuja folha de pagamento já ultrapassa o limite prudencial e que acumula passivo previdenciário superior a R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais). Ao determinar a implementação dos quinquênios sem respaldo financeiro, a autoridade judicial coatora ignorou precedentes vinculantes do STF e agravou, de forma concreta, o risco de colapso da Administração local" (eDOC 1, p. 4).



    Afirma que "a decisão judicial atacada esvazia, na prática, os efeitos vinculantes e erga omnes das decisões proferidas nas ADIs 2238/DF, 6442/DF, 6447/DF e 6525/DF, violando diretamente o dever de observância da jurisprudência desta Corte por parte dos demais órgãos do Judiciário. Nessas ações, o STF fixou orientação firme no sentido de que a concessão de vantagens funcionais, durante o período da calamidade pública decorrente da pandemia da COVID-19, é vedada, salvo exceções expressamente previstas em lei — o que não se verifica no caso concreto" (eDOC 1, p. 6).



    Salienta que "o artigo 8º, inciso I, da LC nº 173/2020, é categórico ao vedar, até 31 de dezembro de 2021, a concessão de quaisquer vantagens, aumentos, reajustes ou adequações de remuneração a servidores públicos de todos os entes federativos, em razão do estado de calamidade pública reconhecido nacionalmente pela pandemia da COVID-19" (eDOC 1, p. 7).



    Assevera que "a Lei Municipal nº 3.621/2020, ao instituir o pagamento de quinquênios com efeitos retroativos justamente a 31 de dezembro de 2021, configura flagrante burla ao dispositivo legal. O artifício legislativo de fixar como marco inicial o último dia de vigência da vedação legal revela-se incompatível com a moralidade e a boa-fé administrativa, ferindo o próprio espírito da norma nacional, que buscou conter o crescimento descontrolado das despesas públicas em momento de crise aguda das contas públicas" (eDOC 1, p. 7).



    Defende que "à luz da interpretação conferida pelo Supremo Tribunal Federal ao artigo 8º da LC nº 173/2020, resta absolutamente inequívoco que a concessão de vantagens remuneratórias durante o período da calamidade pública — ainda que com efeitos retroativos à sua data-limite — constitui burla manifesta à norma federal de eficácia nacional, cujo objetivo precípuo foi o de assegurar responsabilidade fiscal, segurança jurídica e igualdade de tratamento entre os entes da Federação" (eDOC 1, p. 8).



    Alega que "diante da inequívoca orientação firmada por esta Suprema Corte na ADI 2238/DF, é forçoso reconhecer que a edição da Lei Municipal nº 3.621/2020 — sem qualquer estimativa de impacto orçamentário-financeiro e sem demonstração de compatibilidade com o PPA, LDO e LOA — afronta diretamente os artigos 15, 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal e os princípios constitucionais da gestão responsável" (eDOC 1, p. 10).



    Requer, liminarmente, a suspensão dos "efeitos do artigo 162 do Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais, com redação dada pela Lei Municipal nº 3.621/2020, impedindo a implementação e o pagamento dos quinquênios até o julgamento final da presente Reclamação" (eDOC 1, p. 13).



    No mérito, postula "seja julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, com a declaração de inconstitucionalidade da norma municipal referida, com efeitos ex tunc, ou seja, retroativos, reconhecendo-se sua incompatibilidade com o ordenamento constitucional vigente" (eDOC 1, p. 13).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência;



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I – proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, constata-se que a reclamação encontra óbice no art. 988, § 5º, I, do CPC e no enunciado da Súmula 734/STF.



    O andamento fornecido pelo Tribunal de origem revela que o ato reclamado transitou em julgado em 03.04.2024 (eDOC 14), ao passo que a presente reclamação somente foi proposta em 03.06.2025 (eDOC 15). Consequentemente, o feito não é admissível. Nesse sentido e por todos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 734 DO STF. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO RECLAMADA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A reclamação é inadmissível quando utilizada como sucedâneo da ação rescisória ou de recurso. 2. In casu, a decisão reclamada transitou em julgado, não tendo cabimento a reclamação, conforme o disposto na Súmula 734 desta Corte. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento.” (Rcl 13110 AgR, Relator: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe 20-3-2014).



    Ante o exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente